Tribunal: STJ
Processo: 5000382-37.2020.8.24.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2422751 - SC (2023
/0258903-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RAFAEL DA SILVA MOTTA
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
INTERES.
: DIOVAN LUIZ SILVEIRA ERTHAL
ADVOGADOS
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
PATRÍCIA BUSS DEGERING - SC035457
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto aos fundamentos apresentados pela defesa no agravo regimental e aos precedentes
citados, e se o embargante preenche os requisitos para ter direito ao tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para revisão do mérito da decisão
embargada, mas apenas para sanar contradição, omissão ou obscuridade.
4. Não foi demonstrado qualquer vício processual no julgado questionado, tendo sido
expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que motivaram a solução dada
ao caso.
5. A condenação por associação para o tráfico afasta a causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50433294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f1df78cc-70c1-4bb8-9a95-b42f681d0829

6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para revisão do mérito da decisão
embargada.
2. A condenação por associação para o tráfico afasta a causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.906.934/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 1.007.331/SP, rel. Min. Sebastião Reis
19/8/2025
Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
20/8/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50433294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f1df78cc-70c1-4bb8-9a95-b42f681d0829

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2422751 - SC (2023
/0258903-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RAFAEL DA SILVA MOTTA
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
INTERES.
: DIOVAN LUIZ SILVEIRA ERTHAL
ADVOGADOS
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
PATRÍCIA BUSS DEGERING - SC035457
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto aos fundamentos apresentados pela defesa no agravo regimental e aos precedentes
citados, e se o embargante preenche os requisitos para ter direito ao tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para revisão do mérito da decisão
embargada, mas apenas para sanar contradição, omissão ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA50438791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:09
Código de Controle do Documento: 7dc5b95c-9b96-4042-bddf-a69a505a31a6

4. Não foi demonstrado qualquer vício processual no julgado questionado, tendo sido
expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que motivaram a solução dada
ao caso.
5. A condenação por associação para o tráfico afasta a causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para revisão do mérito da decisão
embargada.
2. A condenação por associação para o tráfico afasta a causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.906.934/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 1.007.331/SP, rel. Min. Sebastião Reis
19/8/2025
Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
20/8/2025
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL DA SILVA
MOTTA contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial (fls. 2538-
2541).
Nos presentes embargos de declaração, a defesa alega omissão no acórdão
embargado, apontando que não foram enfrentados os fundamentos apresentados pela
defesa no agravo regimental e tampouco os precedentes citados. Insiste que revaloração
jurídica da prova consiste em saber se o embargante preenche os requisitos para ter
direito ao tráfico privilegiado e se os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem são
aptos a justificar a negativa da concessão do benefício. Argumenta ainda que deve ser
afastado o óbice da Súmula n. 83, STJ, já que a Corte de origem somente utilizou um
argumento para indeferir a aplicação da referida minorante. Requer o acolhimento dos
Documento eletrônico VDA50438791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:09
Código de Controle do Documento: 7dc5b95c-9b96-4042-bddf-a69a505a31a6

embargos para dar provimento ao agravo regimental a fim de aplicar a causa de
diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 2553-2558).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Pretende o embargante que sejam sanadas omissões, a fim de dar efeitos
infringentes aos aclaratórios para que seja revista a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
Destaco, inicialmente, que são cabíveis embargos declaratórios quando
houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser
sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. Ao analisar os
autos, verifica-se que a parte embargante afirma a existência de omissões.
No caso concreto, bem verdade, o que se vislumbra é sua irresignação com o
resultado do julgamento, haja vista não ter apontado nenhum vício concreto viável na
decisão ora recorrida.
Verifico, no presente caso, que os argumentos apresentados não demonstram a
busca por qualquer saneamento, mas, sim, a revisão do mérito, o que não é permitido
nesta via. Vale dizer, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso em análise.
A respeito da impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado,
consignei na decisão monocrática – mantida pelo julgado embargado – que o Tribunal de
origem não reconheceu a figura do tráfico privilegiado em razão de o embargante ter sido
condenado pela prática do delito de associação para o tráfico (fl. 2502).
Trata-se de entendimento que é amplamente aceito pela jurisprudência de
ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos no
agravo regimental mantém a decisão monocrática por seus próprios
fundamentos. 2. A dosimetria da pena pode considerar a natureza e
Documento eletrônico VDA50438791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:09
Código de Controle do Documento: 7dc5b95c-9b96-4042-bddf-a69a505a31a6

quantidade das drogas na primeira fase, conforme art. 42 da Lei n.
11.343/06. 3. A condenação por associação para o tráfico afasta a causa
de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06".
[...]"
(AgRg no AREsp n. 2.906.934/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/8/2025
27/8/2025
);

"AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO
INVIABILIDADE. REGIME INICIAL
WRIT.
SEMIABERTO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
POR
ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
[...]
5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico
afasta a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006.
[...]"
(AgRg no HC n. 1.007.331/SP, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/8/2025
25/8/2025

Por isso mesmo, deve incidir o óbice da Súmula n. 83, STJ.
Como se vê, a decisão impugnada analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos relevantes apresentados e concluiu pela impossibilidade de
conhecimento do agravo em recurso especial. Desse modo, não há que se falar em vício
na decisão embargada, tão somente porque contrária aos interesses do embargante.
Nesse sentido, importa destacar que “os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob
nova roupagem, da matéria já apreciada” (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
1.604.546/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
08/02/2023
22/02/2023
Portanto, concluo que os presentes embargos refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50438791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:09
Código de Controle do Documento: 7dc5b95c-9b96-4042-bddf-a69a505a31a6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0258903-9
AREsp 2.422.751 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50001404420218240009 50001412920218240009 50003659820208240009
50003823720208240009 5000382372020824000950380471720208240000
50006075720208240009 50380471720208240000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIOVAN LUIZ SILVEIRA ERTHAL
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
ADVOGADA
: PATRÍCIA BUSS DEGERING - SC035457
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA MOTTA
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL DA SILVA MOTTA
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DIOVAN LUIZ SILVEIRA ERTHAL
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
ADVOGADA
: PATRÍCIA BUSS DEGERING - SC035457
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221255129013118804=@
2023/0258903-9 - AREsp 2422751 Petição : 2025/0076753-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:34:28
Código de Controle do Documento: 95D36F65-1E1F-4ECC-9FB7-5E48563E9875